Tribunal: STF
Processo: HC 72180
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Pronuncia anulada. Manutenção da prisão preventiva.
          "Habeas Corpus".
          Alegação  de que, anulada a pronuncia, impõe-se a revogação
da prisão preventiva, em face do excesso de prazo na instrução.
          Alegação repelida.
          "H.C." indeferido.
          A  anulação da  pronuncia, ao  fundamento de  imoderação da
sentença,  ao interpretar os elementos dos autos sobre "existência do
crime  e  indicios de  que  o réu  seja  o  seu autor"  (art.  408 do
C.P.Penal),  não  implica,  necessariamente,  a  revogação  da prisão
preventiva,  cumprida pelo réu  durante a instrução,  se esta ja esta
encerrada,  e os motivos  da decretação da custodia ainda permanecem.
Sobretudo,  em  se  levando  em  conta  que  nova  sentença  deve ser
proferida imediatamente.